Tribunal: TJMT
Processo: 1018742-23.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018742-23.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIVIANE DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 032.739.741-17 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO (
MP
451/08/LEI 11.945/09)
– PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez
(STJ REsp nº 1.246.432/RS).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por VIVIANE DOS SANTOS MOREIRA julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, pagamento em igual proporção para as partes requerente e requerida,

das custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, suspensa sua exigibilidade à parte autora, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3º, do CPC.

A seguradora apelante alega que houve a aplicação incorreta do
quantum
indenizatório determinado na Lei 11.945/2009.

Requer a reforma do decisum

para determinar a aplicação correta do valor da condenação nos termos da tabela contida na Lei 6.194/74.

Contrarrazões (Num. 187665808).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, busca a reforma da sentença singular ao argumento de que
o
juízo
a quo
não observou corretamente a quantificação da lesão e o valor indenizatório. Verifica-se,
da análise dos
autos, que o juízo singular se baseou na Lei 6.194/74 para quantificar a perda nos membros afetados.

Ressai dos autos, comando sentencial determinando em 25% (vinte e cinco por cento) a verba indenizatória pelo membro superior direito (Num. 187665795), lesão descrita na
tabela da Lei 11.945/09 como
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores,
a possuir
percentual de 70% (setenta por cento) de cobertura securitária.

O médico perito judicial (Num. 187665792
),
enquadrou o dano na periciada, ora apelada, observando
Sequelas residuais (25% da perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar)
, concluindo que a indenização compreende 70% (setenta por cento) do valor máximo legal permitido para o seguro obrigatório DPVAT, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Ressai dos autos que a vítima foi atendida em estabelecimento hospitalar, resultante de acidente de trânsito, que ocasionou fratura grave de antebraço direito (Num. 187667692 – pág. 09). A afirmação de que houve danos apenas em ombro direito, argumento da apelante, portanto, não se sustenta
(Num. 187665792 – pág. 04).

Aplicando-se, assim, a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a primeira lesão em
25% (vinte e cinco por cento) de 70% (setenta por cento por cento), no valor
de
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) devidos à autora, ora apelada, por acidente de trânsito causador de invalidez permanente, coberto pelo DPVAT.

É importante salientar que o acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez
(STJ REsp nº 1.246.432/RS).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos aos autos, não se verifica razão para a reforma da sentença singular. Mantidos todos os termos do
decisum.
Em conformidade com o art. 85, 11º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais arbitrados pelo juízo singular em vinte por cento, determinado
quantum
sucumbencial para R$ 1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023